Tribunal: TJDFT
Processo: 0710031-51.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
APELAÇÃO. REJULGAMENTO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. PERDA DO OBJETO. EXTINÇÃO.
1. Nos termos da tese vinculante fixada pelo STF, quando do julgamento do Recurso Extraordinário no RE 1.008.166 – Tema 548: “O 1. A educação básica em todas as suas fases – educação infantil, ensino fundamental e ensino médio – constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica.”.
2. Em sede de rejulgamento, em análise às peculiaridades atuais do caso, impõe-se extinguir o processo nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC, uma vez que não mais subsiste o interesse na análise do mérito, em razão de perda do objeto, porquanto a criança já se encontra com idade superior àquela necessária para pleitear vaga em creche.
3. Apelação prejudicada.